Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-79.2017.8.11.0106
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000816-79.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVIMAR DA COSTA MELO - CPF: 841.641.581-15 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), HERCON SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.020.137/0001-12 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – CONCLUSÃO DA OBRA NÃO FINALIZADA – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não logrou demonstrar a execução de 95% da obra, torna-se inviável reconhecer a existência de saldo devedor em seu favor, pois a proporção incontroversa do trabalho realizado por ele é de 85%.

Se do conjunto probatório dos autos e da testemunha ouvida o autor não logrou comprovar sua versão sobre o percentual de conclusão da obra, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação proposta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVIMAR DA COSTA MELO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança
(Código 77813) ajuizada em desfavor de
HERCON SERVICOS EIRELI – EPP e ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
,

nos termos do art. 487, I, do CPC/15, bem como declarou a ilegitimidade passiva de ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO, extinguindo o processo, quanto a ele, na forma do art. 485, VI, do CPC/15. Condenou o autor ao pagamento em favor de HERCON SERVIÇOS EIRELI – EPP, das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/15, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante alega que propôs a presente ação de cobrança, tendo em vista que em março de 2017 efetuou contrato de empreitada de forma verbal com o apelado ROGÉRIO para confeccionar calçadas, assentar louças de banheiro, elementos vazados, fazer rejuntes e colocar alambrado na escola Tio Patinhas.

Sustenta que para a realização do serviço ficou pactuado o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo sido pagos apenas R$ 15.162,06 (quinze mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos), em dinheiro, parte em combustível e parte em material de construção.

Diz que o apelante que cumpriu 95% do contrato.

Assevera que a conclusão da não foi finalizada em razão de discussão entre as partes, por não aceitação de um alambrado/tela que não teria sido aceito por engenheiro, todavia, a empresa que ganhou a licitação para a realização da obra pública ao contratar terceiro, ou seja, realizar uma subcontratação, deve ser responsável por fornecer todos os meios, inclusive cópia do projeto para sua execução e até mesmo fornecer engenheiro para acompanhar, já que perante o órgão público, a responsabilidade é sua por força de lei.

Aduz que a inexecução da parte final dos serviços contratados não se deu por culpa do apelante e sim por culpa exclusiva dos apelados.

Informa que os apelados não trouxeram aos autos nenhuma contra prova em face da alegação de conclusão de 95% da obra empreitada ao apelante e, diante do depoimento da testemunha, verifica-se que a obra foi cumprida quase em sua totalidade.

Ao final requer, o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DAVIMAR DA COSTA MELO
ajuizou
Ação de Cobrança
(Código 77813) em face de
HERCON SERVICOS EIRELI – EPP e ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO,
alegando que em maço/2017 celebrou contrato verbal com o Sr. ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO para realizar uma empreita que seria a realização das calçadas, assentar as louças de banheiros, assentar os elementos vazados, fazer rejunte colocar alambrado na escola Tio Patinhas.

Asseverou que o Sr. ROGÉRIO é preposto da empresa HERCON SERVIÇOS LTDA – EPP, sendo vencedora da licitação para construção da nova sede da escola Tio Patinhas.

Aduziu que foi cobrado para a referida empreita a quantia de R$ 21.000,00, sendo executado 95% da obra, sem contudo, os requeridos terem honrado a totalidade do pagamento.

Afirmou que foi pago a quantia de R$ 15.162,06 em combustível; R$ 9.800,00 em dinheiro e R$ 4.257,80 em material de construção.

Informou que dos 5% do que faltou concluir da empreita dá um valor de R$ 1.050,00, contudo, esse valor não deve ser abatido da totalidade da empreita, em razão da indenização pelo rompimento do contrato.

Ao final requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 5.837,94 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Designada audiência de instrução foi inquirida uma testemunha (ID nº 97375493 – fls. 64/66).

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Alexandre Meinberg Ceroy julgou improcedente a ação, conforma já relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de mão de obra em construção civil, tendo por objeto o disposto na cláusula primeira do contrato, pelo preço de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme dispõe a cláusula terceira do contrato. Vejamos (ID nº 97375493 – fls. 36/42):

As partes não divergem quanto ao valor já pago, qual seja, R$ 15.162,06 (quinze mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos).

O requerente/apelante pede o restante do pagamento pelo trabalho feito, no valor de R$ 5.837,94 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) que, segundo ele, foi de 95% da obra, correspondente ao estágio em que estava a obra quando do rompimento do contrato.

Nos termos do art. 333, I, do CPC/15, caberia ao requerente provar que concluiu 95% da obra, fato negado pelos requeridos/apelados, na contestação, os quais afirmaram que precisaram contratar outros dois profissionais para terminar os serviços que deveriam ter sido concluídos pelo requerente.

Aliás, restou incontroverso nos autos a contratação de terceiros a fim de concluir o serviço, sendo o primeiro pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e o segundo pelo preço de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) conforme contratos anexados. Confira (ID nº 97375493 – fls. 44/57):

Ademais, quando inquirida, a testemunha ADAIR DE SOUZA MARCELINO afirmou a conclusão de 85% da obra, o que corrobora a alegação de que a obra não foi concluída tal como afirma a parte apelante (ID nº 97375493 - fls. 65).

Como se vê, não há prova de que o autor tenha concluído a obra na proporção afirmada (95%), sendo de 85% a proporção incontroversa, o que torna não comprovada a existência de saldo devedor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. PROVA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA PROVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DAQUELES CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FORMA CONTRATADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

-A verdade formal colhida nos autos não corrobora a tese inicial, no sentido de que, o requerente realizou serviços contratados e não recebeu a contraprestação pecuniária devida.

-Existindo prova do pagamento pela prestação dos serviços contratados, o ônus processual de produzir prova de fato constitutivo do direito é do autor (art. 373, I, do CPC/2015).

-Não logrando êxito o requerente da ação, em comprovar a existência de obrigação contraída e inadimplida, além daquela já contratada, é improcedente o seu pedido de condenação da requerida no pagamento de valores remanescentes.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0073.14.004306-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA. AÇÃO DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO. O autor não logrou demonstrar a execução de 70% da obra, monstrando-se inviável reconhecer a existência de saldo devedor em seu favor, pois a proporção incontroversa do trabalho realizado é de 38%, tendo o autor recebido valor a maior. Valor da indenização devida ao autor majorada, levando em consideração a proporção do serviço não concluído. Abatimento do valor recebido a maior pelo autor pelo serviço realizado. Sucumbência carreada ao réu. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70065356974, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 24-02-2016)

Ausente prova da conclusão da obra, é de ser mantida a improcedência da ação de cobrança.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021